Tribunal: TJES
Processo: 5000020-25.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: RANUZA DE SA MOSCHEN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EMBUTIDA. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por RANUZA DE SÁ MOSCHEN

em face do

BANCO VOTORANTIM S/A, aduzindo o requerente ter contratado os serviços de financiamento de veículo junto ao Banco Requerido, no intuito de adquirir o automóvel FORD KA SE 1.0, ano 2014/2015, placa PPC5934, o qual se concretizou por meio do Contrato/Operação n. 561366848. Aduziu que para a contratação de tal serviço, o requerido exigiu da mesma, o pagamento de valores abusivos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação revisional a fim de obter a restituição em dobro dos valores pagos e ser indenizada pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

TARIFA DE CADASTRO -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento das importâncias contratadas à guisa de tarifa de cadastro e seus consectários.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO DE GARANTIA -
JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica avaliação de garantia e afins. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$399,00 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO
- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento dos valores financiados sob as rubricas REGISTRO - GRAVAME ELETRÔNICO – DETRAN – REGISTRO DE CONTRATO e análogos.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários. Como o valor ainda não foi integralmente pago, deverá a cifra de R$2.346,39 ser atualizada segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

SEGURO AUTOMOTIVO -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro do bem objeto da garantia fiduciária e de seus consectários."

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado, questionando a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de garantia e seguro prestamista. Pretende, ainda, a substituição dos juros e correção pela taxa SELIC.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que o recorrente questiona duas tarifas
, passo a analisá-las separadamente.

Seguro prestamista
: Trata-se de um seguro de crédito com a intenção de garantir o adimplemento de dívidas de compras a prazo em casos imprevisíveis (morte, invalidez, entre outros), e só é considerado ilegal quando parte de uma venda casada com outro tipo de seguro ou quando é imposto ao consumidor como condição para a conclusão do contrato, assim demonstra o art. 39, inciso I do CDC.

No caso dos autos, não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Assim, deve ser considerada abusiva a cobrança, abatendo-se do valor do financiamento a quantia de R$2.346,39.

Tarifa de Avaliação
: Não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada (mero preenchimento de formulário padrão), realmente deve ser reconhecida sua abusividade, o que manifesto minha concordância com o magistrado de piso.

Em relação à forma de atualização, a própria sentença contempla que os valores serão atualizados segundo a taxa de juros estipulada no contrato e abatida do valor final do financiamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)